Tribunal: TJDFT
Processo: 0724268-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie Mandado de Segurança Processo N. 0724268-42.2022.8.07.0000 Impetrante LESLEY KONRAD ESTRELA Impetrado PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Lesley Konrad Estrela em face de ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Presidente da Fundação Getúlio Vargas, consubstanciado na formulação da prova objetiva de concurso público de Analista Judiciário – Área Judiciária com questão cujo assunto não se encontra previsto no edital do certame. O Impetrante afirma que a questão de número 06 da sua prova tipo 04 (azul), que foi reproduzida em todas as provas aos candidatos ao cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária, consta matéria referente à Linguagem Figurada que não está prevista no Edital no 01/2022 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a anulação “da questão no 6 da prova TIPO 4 – AZUL (cargo Analista Judiciário - Área Judiciária) objeto destes autos para o candidato LESLEY KONRAD ESTRELA – inscrição no 218151282, com a atribuição da pontuação específica e a possibilidade de correção de sua prova dissertativa juntamente com os demais candidatos, sem exclusão do certame”. É a suma dos fatos. Conforme lições de Hely Lopes Meirelles, “para a concessão de liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do Impetrante se vier a ser reconhecido na Decisão de mérito – fumus boni iuris e periculum in mora. É medida acauteladora que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade”. In: Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, Ed. Malheiros, 14a edição, p. 56. É certo que em concurso público não cabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, o que não significa que se esteja invadindo o mérito do ato administrativo. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 632853/CE em sede de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas e elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame” (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015). No caso, em princípio, não vislumbro a presença do fumus boni iuris, uma vez que para se chegar à conclusão de que a pergunta não está compreendida nos outros ítens precisaríamos definir a natureza de cada item do edital e proceder à análise do enquadramento ou não do tema nos itens editalícios, o que, a meu ver, é matéria reservada à banca do concurso. No que concerne ao periculum in mora, registro que eventual concessão da ordem resultará na anulação da referida questão da prova objetiva a todos os participantes, em atenção ao princípio do tratamento isonômico aos candidatos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Notifique-se a autoridade Impetrada para apresentação das informações no prazo legal. Intime-se a Advocacia Geral da União, nos termos do artigo 7o, II da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 6 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator